Tribunal: TJPA
Processo: 0001686-47.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001686-47.2017.8.14.0040
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FRANCISCO LEITE DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0001686-47.2017.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP Nº 128.341 OAB/PA Nº 15.201-A – SUPLEMENTAR
APELADO: FRANCISCO LEITE DE MACEDO
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTOCOLO VIA CORREIOS DESPROVIDO DE RECIBO ELETRÔNICO DE POSTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. ARTIGO 6º, INCISO II, E SEU §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015 DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO à UNANIMIDADE.
1. É cediço que o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias na forma estabelecida pelo art. 1.003, §5º, do CPC/2015 vigorante.
2.
In casu
, o recurso de apelação interposto não atende ao regulamentado na Resolução n.º 12/2015, de 26.08.2015 - que trata sobre o protocolo integrado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e, regulamentou o protocolo postal integrado, possibilitando a interposição de recursos por meio dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT.
3. Nesse sentido, inexistente nos autos qualquer recibo eletrônico de postagem anexo ao presente recurso de apelação.
4. Apenas o carimbo aposto
supostamente por funcionário da agência dos Correios, localizada no Estado do Tocantins

não é suficiente para conferir a tempestividade recursal,
restando evidente o descumprimento pelo recorrente quanto a observância dos requisitos para utilização do protocolo postal integrado.
5. Recurso não conhecido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
não conhecer o Recurso,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
02 de junho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0001686-47.2017.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP Nº 128.341 OAB/PA Nº 15.201-A – SUPLEMENTAR
APELADO: FRANCISCO LEITE DE MACEDO
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/Pa., que julgou extinta, sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV e VI do CPC, aforada em desfavor de
FRANCISCO LEITE DE MACEDO.
A r. sentença recorrida considerou que a Instituição Financeira, apesar de devidamente intimado, não atendeu ao comando judicial, em juntar à peça inicial o Contrato Social.
Inconformado com o julgado, o Apelante em suas razões recursais de ID 673982 - Pág. 1/10, aduz ser desnecessária a juntada aos autos do Contrato Social, tendo em vista que a procuração outorgada foi lavrada por Tabelião de Notas, que analisou previamente os elementos constitutivos da empresa outorgante. Pugna ao final, pela reforma da sentença para fins de dar prosseguimento ao feito na origem.
Com a remessa dos autos ao segundo grau, coube-me a relatoria, consoante ID. 1584089.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça declinando de sua intervenção através do ID. 2406972 - Pág. 1⁄2.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de março de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Analisando o presente recurso, verifico a existência de óbice ao seu conhecimento vez que inobservado o requisito formal da tempestividade, conforme passo a demonstrar.
Utilizando-se de seu múnus de interprete das normas infraconstitucionais e com a finalidade de estabelecer orientação acerca da aplicação dos Códigos vigente e revogado, o STJ editou o enunciado administrativos nº 2, no qual adotou a publicação da decisão como marco temporal a ser observado para fins de exigência dos requisitos de admissibilidade recursal: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (
relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016
) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Sobre o juízo de admissibilidade dos recursos, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha assim lecionam:
[...] o objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;
b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal
. (DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13ª Ed. Salvador. JusPodivm, 2016, p. 107.)
Na hipótese dos autos, observa-se que o presente recurso foi interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil, cujos requisitos de admissibilidade são norteados por força do Enunciado nº 03 do Superior Tribunal de Justiça, através do qual,
de plano, não conheço da inconformidade,
porquanto não há nos autos elementos que demonstrem a tempestividade recursal.
Nesse sentido, é cediço que o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 dias na forma estabelecida pelo art. 1.003, §5º, do CPC/2015 vigorante.
Porém, constato que o carimbo aposto na peça de apelação com data de 11/10/2017 (ID 673982 - Pág. 1),
supostamente por funcionário da agência dos Correios, localizada no Estado do Tocantins
, que em tese tornaria tempestivo o recurso,
desatende ao regulamentado na Resolução n.º 12/2015, de 26.08.2015
- que trata sobre o protocolo integrado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e, regulamentou o protocolo postal integrado, possibilitando a interposição de recursos por meio dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT.
Nesse sentido, o inciso II, do art. 6º, da citada Resolução, estabelece os requisitos a serem obrigatoriamente observados na utilização do protocolo integrado. Veja-se:
Art. 6º. As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas ou ao Tribunal de Justiça deverão, obrigatoriamente:
(...)
II - conter recibo eletrônico de postagem de correspondência na modalidade SEDEX, com data e horário de recebimento e identificação da agencia recebedora, anexado à primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as suas Comarcas, a mesma validade que o protocolo oficial do TJPA possui, para fins de contagem de prazo judicial.
E ainda o §1º do mesmo artigo dispõe que:
§1º. A inobservância de tais requisitos implicará o não recebimento das petições e recursos.
Sobre o tema, a jurisprudência deste Sodalício é firme:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 6º, INCISO II, E SEU §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015 DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO à UNANIMIDADE. 1. É cediço que o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias na forma estabelecida pelo art. 1.003, §5º, do CPC/2015 vigorante. 2. In casu, o recurso de apelação interposto não atende ao regulamentado na Resolução n.º 12/2015, de 26.08.2015 - que trata sobre o protocolo integrado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e, regulamentou o protocolo postal integrado, possibilitando a interposição de recursos por meio dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos EBCT. 3. Nesse sentido, inexistente nos autos qualquer recibo eletrônico de postagem anexo ao presente recurso de apelação. 4. Apenas o carimbo aposto supostamente pelos Correios não é suficiente para conferir a tempestividade recursal, restando evidente o descumprimento pelo recorrente quanto a observância dos requisitos para utilização do protocolo postal integrado. 5. Recurso não conhecido à unanimidade.(2019.05222192-98, 210.990, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-19)
Portanto, considerando a inexistência de qualquer recibo eletrônico de postagem anexo ao presente recurso de apelação, bem como que apenas o carimbo aposto supostamente pelos Correios de outro Estado da Federação
não é suficiente para conferir a tempestividade recursal, resta evidente o descumprimento pelo recorrente quanto a observância dos requisitos para utilização do protocolo postal integrado, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

EX POSITIS
, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02
de junho de 2020
.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 10/06/2020